Tribunal: TJMT
Processo: 1046821-91.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1046821-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), RONALDO FRANÇA CHAVES (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NULIDADE CONFIGURADA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que concedeu progressão de regime ao reeducando do semiaberto para o aberto, apesar do inadimplemento da pena de multa cumulativa e sem prévia manifestação ministerial. O agravante alegou ausência de requisitos subjetivos e objetivos, notadamente pelo não pagamento voluntário da multa penal e ausência de comparecimento.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a concessão da progressão de regime sem manifestação prévia do Ministério Público acarreta nulidade da decisão; e (
ii
) estabelecer se o inadimplemento da pena de multa, sem comprovação inequívoca da hipossuficiência, obsta
a
concessão da progressão de regime.

III. Razões de decidir:

1. A decisão que concede progressão de regime sem prévia manifestação do Ministério Público é nula, por violação à sua função constitucional de fiscal da lei, conforme interpretação dos
arts
. 67 e 112, §2º, da LEP.

2. O inadimplemento da pena de multa cumulativamente imposta obsta a progressão de regime, salvo comprovação da absoluta impossibilidade econômica, nos termos do entendimento firmado pelo STF e STJ.

3. A presunção de hipossuficiência decorrente da atuação da Defensoria Pública é relativa e não substitui a necessidade de prova documental robusta da incapacidade de pagamento.

4. No caso concreto, o reeducando foi intimado a comprovar hipossuficiência ou iniciar pagamento da multa, permanecendo inerte, o que inviabiliza a concessão do benefício com base em presunção de pobreza.

5. Considerando que a nulidade decorre de equívoco judicial e que o apenado já se encontra em regime aberto há mais de um ano, impõe-se a modulação dos efeitos da decisão, suspendendo-se a regressão ao regime anterior até nova deliberação do juízo de origem, após manifestação das partes.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É nula a decisão que concede progressão de regime prisional sem prévia manifestação do Ministério Público. 2. A ausência de pagamento da pena de multa impede a progressão de regime quando não comprovada, de forma inequívoca, a absoluta impossibilidade econômica do apenado. 3. A presunção de hipossuficiência derivada da atuação da Defensoria Pública é relativa e exige comprovação documental para dispensar o pagamento da multa. 4. É possível modular os efeitos da nulidade para evitar constrangimento ilegal decorrente de equívoco judicial, mantendo-se provisoriamente o regime mais benéfico até nova deliberação.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XLVI, “c”; CP, art. 51; LEP,
arts
. 67, 112, §2º, e 114, II.

Jurisprudência relevante citada:

STF – EP 12
ProgReg-AgR
/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 01/07/2016,
DJe
20/09/2017.

STF – ADI 3.150/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, j. 29/06/2005.

STJ –
AgRg
no
AREsp
2.178.502/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 25/10/2022,
DJe
07/11/2022.

TJMT – N.U 1026585-55.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 27/11/2024, DJE 28/11/2024.

TJMT – N.U 1036685-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, Vice-Presidência, j. 15/12/2025, DJE 19/12/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão prolatada pelo Juízo da 2ª
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que progrediu RONALDO FRANÇA CHAVES do
regime semiaberto para o aberto sem o recolhimento da pena de multa, nos autos do
executivo de pena (SEEU NU 0006479-27.2005.8.11.0042- fls. 13/19).

O representante ministerial sustenta e requer “a fim de que seja
revogada a progressão regimental concedida ao apenado
(fls. 05/12)
, em razão do não preenchimento
dos requisitos subjetivo (injustificada e voluntária ausência de pagamento da pena de multa e não cumprimento da condição de comparecimento) e objetivo (interrupção do
cumprimento da pena)
.

Nas contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do

recurso (fls. 22/27).

Em sede de juízo de retratação,
o J
uízo
de primeiro grau

manteve a decisão agravada
por seus próprios fundamentos (Id.
337802350
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do d. Procurador Roberto Aparecido Turin,

manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso
(Id.
341189378
).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

VOTO
RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que
o
agravante
se insurge contra a progressão de regime do reeducando RONALDO FRANÇA CHAVES por não ter sido adimplida a pena de multa
.

O Juízo da Execução Penal progrediu de regime o agravado
com os seguintes fundamentos:

“(...)
O cálculo inserido no SEEU/CNJ indica o preenchimento do
requisito objetivo para progressão de regime em 19 de julho de 2024.

Em relação à progressão de regime, somente se procede mediante a
observância dos
requisitos objetivos e subjetivos, conforme dispõe o art. 114, inciso I e II
da Lei de Execução Penal.

Ademais, o relatório da unidade prisional certifica a inexistência de faltas
disciplinares recentes e comportamento compatível com o regime menos
gravoso (seq. XX.X).

A exigência contida no inciso I, do artigo 114 da LEP, faz referência ao

condenado que esteja cumprindo a pena em estabelecimento previsto no

artigo 91 da referida Lei, pois o legislador ao fazer tal exigência relaciona

que a liberdade, a partir do ingresso do apenado no regime aberto, terá

liberdade de locomoção por largos períodos diários, situação
esta
diversa

da realidade do cumprimento de pena do regime semiaberto nesta

Comarca.

Deste modo, estando presentes os requisitos autorizadores, a progressão

de regime é um direito da pessoa condenada, sendo imperativa a sua

concessão.

Isso posto, por entender que o sentenciado(a) se encontra ajustado(a) ao

processo de reintegração social, prisional, autorizando o cumprimento

DEFIRO A PROGRESSÃO DE REGIME da pena no regime

ABERTO ao sentenciado.

Dessa forma, em consonância com o Ministério Público, preenchido os

requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 112 da LEP;

CONCEDO A PROGRESSÃO ao (a) recuperando (a) Anderson da

Silva Botelho para o regime aberto MEDIANTE O CUMPRIMENTO

DAS SEGUINTES CONDIÇÕES:

(...)

III – DA PENA DE MULTA.

De outro turno, verifica-se que até a presente data não foi juntado aos

autos o comprovante do pagamento da pena de multa por parte do

condenado. Não obstante, a fim de viabilizar a progressão do regime

semiaberto e não impor ao reeducando uma barreira intransponível, a

ponto de violar o princípio da ressocialização da pena, respeitando

opiniões divergentes, entende-se pela possibilidade de que a pena de

multa seja quitada durante o cumprimento da pena privativa de liberdade

no regime aberto, inclusive, de forma parcelada, até o término do seu

cumprimento.

Outrossim, se é admitido pela legislação e entendimento jurisprudencial

que os casos de não pagamento, a pena de multa ainda poderá ser

executada por outros meios, qual seja, por meio de execução na seara

cível,
mais
ainda deve-se admitir que o pagamento se dê durante o

cumprimento da pena privativa de liberdade em aberto.

Além disso, é sabido que a permanência de inúmeras execuções neste

meio semiaberto, somente em razão do aludido inadimplemento,

acarretaria custos mais onerosos ao Estado, sobretudo com a manutenção

do monitoramento eletrônico.

Sendo assim, o(a) reeducando(a) para que efetue INTIME-SE o

pagamento dos dias-multa atualizado, no prazo de 30(trinta) dias. Desde

já, AUTORIZA-SE o parcelamento da pena de multa pela quantidade de

meses que restam a cumprir da pena privativa de liberdade, cujas guias

também deverão ser retiradas junto à Secretaria desta vara.

Caso o(a) reeducando(a) seja hipossuficiente e não tenha condições de

arcar com o pagamento dos dias-multa, deverá requerer a este Juízo a

isenção do pagamento, por meio de seu advogado ou de defensor público,

ou comparecer na Secretaria deste Juízo para prestar declaração de

hipossuficiência e informar o valor que recebe mensalmente com o

respectivo comprovante, devendo, após, ser encaminhado ao MP para

manifestação, com posterior conclusão para análise do pedido.

Inexistindo pagamento, parcelamento ou manifestação defensiva no prazo

supra, proceda-se nos termos do art. 164 da LEP, remetendo os autos,

posteriormente, ao MPE, para adoção das medidas que entender cabíveis

acerca de eventual ajuizamento de execução fiscal
(...)
.
(grifos meus).

Irresignado com a decisão, o agravante recorre almejando a re
vogação da decisão que concedeu progressão de regime ao reeducando, cujas
teses recursais passo
a analisar.

O Ministério Público sustenta que a decisão agravada teria ignorado o requisito subjetivo relacionado ao pagamento da pena de multa, considerando apenas o aspecto temporal para a progressão.

C
onforme consta nos autos o
Juízo da execução reconheceu o implemento do lapso temporal em 19 de julho de 202
4
, com base no cálculo do SEEU/CNJ, e, em seguida, apreciou o relatório da unidade prisional, que registra ausência de faltas recentes e comportamento compatível com regime menos rigoroso
, concedendo a progressão de regime ao reeducando.

O STF firmou entendimento no sentido de que o inadimplemento voluntário e injustificado da pena de multa cumulativamente aplicada obsta a progressão de regime, salvo demonstração inequívoca da absoluta impossibilidade econômica do apenado de efetuar o pagamento, mesmo que mediante parcelamento, vedando-se, inclusive, a presunção de impossibilidade econômica do reeducando, conforme se colhe do seguinte julgado
(Informativo 780 do STF)
:

(...)
O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que 'o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional, sendo tal condição excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica em pagar as parcelas do ajuste'
(EP 8
ProgReg-AgR
, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 1º/7/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 divulgado em 19/9/2017, publicado em 20/9/2017).
(grifos meus).

Embora o pagamento da pena de multa não esteja expressamente previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal como requisito para a progressão de regime, o Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento de que o magistrado, observando as finalidades da sanção penal e mediante fundamentação adequada, pode considerar outros elementos extraídos do ordenamento jurídico para aferir a aptidão do apenado à progressão de regime prisional.

Isso porque a pena de multa possui natureza jurídica de sanção penal, conforme expressamente previsto no art. 5º, XLVI, "c", da Constituição Federal, e seu adimplemento revela o comprometimento do apenado com o cumprimento integral da reprimenda que lhe foi imposta, demonstrando "autodisciplina e senso de responsabilidade", elementos que o ordenamento jurídico considera relevantes na aferição do requisito subjetivo previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal, interpretado em conjunto com o art. 114, II, da mesma lei.

Nesse contexto, ainda que a Lei n
.
9.268/1996, tenha modificado o tratamento jurídico conferido à pena de multa, afastando a possibilidade de sua conversão em pena privativa de liberdade em caso de inadimplemento e passando a considerá-la como dívida de valor (art. 51, caput, do CP), o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n
.
3.150/DF, firmou entendimento de que tal alteração não retirou da multa o seu caráter de pena, de sanção criminal.

No caso em tela,
a magistrada de
origem
, embora tenha determinado a intimação para pagamento, parcelamento ou requerimento de isenção,
partiu da premissa de que o não pagamento anterior não obsta a progressão, admitindo, de plano, a concessão do benefício e transferindo a quitação da multa para momento posterior, no curso do regime aberto, sem prévia aferição concreta da capacidade econômica do sentenciado.

Embora o reeducando tenha cumprido o requisito objetivo para progressão ao regime aberto,
não há nos autos comprovação documental clara de sua hipossuficiência econômica que justifique a dispensa do pagamento da pena de multa.
É certo que o pagamento da multa pode ser postergado, todavia, necessário comprovação de hipossuficiência econômica para tal benesse
, que neste caso por disposição expressão não pode ser presumida, ainda que o agravado seja atendido pela Defensoria Pública.

No mesmo sentido entende o STJ
, no sentido de que antes da análise do pedido de progressão de regime deve o juízo intimar o apenado para efetuar o pagamento da multa, ainda que de forma parcelada, ou comprovar a absoluta impossibilidade de fazê-lo:

(...) Desse modo, constatado o inadimplemento da pena de multa aplicada cumulativamente à privativa de liberdade,
o Juízo da Execução Criminal deverá, antes de deliberar acerca da progressão de regime, intimar o reeducando para efetuar o pagamento, ressaltando a possibilidade de parcelamento, bem como oportunizar ao condenado comprovar, se for o caso, a absoluta impossibilidade econômica de arcar com seu valor sem prejuízo do mínimo vital para sua subsistência e de seus familiares."
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.178.502/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022,
DJe
de 7/11/2022).
(grifos meus).

N
ão destoa deste entendimento nosso
TJMT:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu ao reeducando progressão do regime semiaberto para o aberto. O apenado cumpre pena de 4 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, pelo crime de tráfico de drogas. A decisão agravada concedeu ao sentenciado progressão do regime semiaberto para o aberto, fixando condições específicas e autorizando o pagamento parcelado da pena de multa durante o cumprimento do regime aberto. O agravante sustenta que o não pagamento da multa impede a progressão, não havendo nos autos comprovação de hipossuficiência econômica do reeducando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de pagamento da pena de multa impede a progressão de regime prisional quando não há comprovação inequívoca da hipossuficiência econômica do apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O inadimplemento deliberado e injustificado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado obsta a progressão de regime prisional, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

A pena de multa mantém natureza de sanção penal, nos termos do art. 5º, XLVI, “c”, da CF/1988, e seu cumprimento demonstra comprometimento do apenado com a execução penal, sendo elemento relevante na aferição do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP.

A simples alegação de hipossuficiência e o fato de o apenado ser assistido pela Defensoria Pública não bastam para afastar o pagamento da multa, por se tratar de presunção relativa, carecendo de prova documental robusta.

O reeducando foi intimado para quitar a multa ou comprovar sua hipossuficiência, mas permaneceu inerte, não apresentando documentos que atestassem sua real condição financeira, nem demonstrando empenho para iniciar o pagamento, ainda que parceladamente.

O Tema Repetitivo 931 do STJ, que admite o reconhecimento da extinção da punibilidade quanto à pena de multa diante de hipossuficiência, não se aplica automaticamente à progressão de regime, por tratar-se de momento processual distinto com exigências próprias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de pagamento da pena de multa impede a progressão de regime quando não comprovada de forma inequívoca a absoluta impossibilidade econômica do apenado.

A presunção de hipossuficiência decorrente da atuação da Defensoria Pública é relativa e insuficiente, exigindo-se prova documental robusta para sua caracterização.

A progressão de regime pode ser condicionada à quitação, ainda que parcelada, da multa penal cumulativamente aplicada, conforme orientação do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI, “c”; CP, art. 51; LEP,
arts
. 112 e 114, II. Jurisprudência relevante citada: STF, EP 12
ProgReg-AgR
/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 01.07.2016; STF, ADI 3.150/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, j. 29.06.2005; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.178.502/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 25.10.2022.

(N.U 1036685-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Vice-Presidência, Julgado em 15/12/2025,
Publicado
no DJE 19/12/2025)
(grifos meus).

Embora o STJ tenha revisado a redação do Tema Repetitivo 931, estabelecendo que o inadimplemento da pena de multa não obsta à extinção da punibilidade ante a alegada hipossuficiência do condenado, tal entendimento refere-se especificamente à extinção da punibilidade após o cumprimento integral da pena privativa de liberdade, razão pela qual não se aplica automaticamente ao exame da progressão de regime.

No caso dos autos,
a progressão de regime foi analisada após a magistrada constatar no sistema o direito do reeducando ao benefício, sem que houvesse manifestação das partes,
não
analisando a situação econômica do reeducandos, mas determinando que este e sua defesa se manifestassem no prazo de
30 dias sobre o pagamento, parcelamento ou impossibilidade de pagamento da pena de multa.

É preciso levar em conta que revogação da progressão de regime do reeducando o recolocará no regime semiaberto, com
o

consequente

uso de tornozeleira eletrônica, medida limitadora de liberdade, por vezes inibidora da recolocação no mercado de
trabalho e passível de descriminação por parcela sociedade, podendo comprometer o processo de ressocialização do reeducando, bem como gerando
gastos desnecessários ao poder público, de modo que o seu uso deve ser racionalizado e devidamente fundamentado nos termos da lei.

Ademais, já estando o reeducando em regime aberto
desde 28/11/2024
,

portanto há mais de 1 ano,

a revogação do benefício por equívoco
judicial
,
o qual, a
princípio
, não deu causa, é fundamento para modulação dos efeitos da decisão.

Vale lembrar que a progressão de regime sem
oitiva prévia do Ministério Público
também
acarreta nulidade da decisão.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
, entende este e. TJMT:

Nesse sentido,
mutatis mutandis
, entende este e. TJMT:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - DECISÃO DECLARATÓRIA DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE SEM OPORTUNIZAR A PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PRELIMINAR DE NULIDADE - ACOLHIMENTO - OBRIGATÓRIA PARTICIPAÇÃO DO PARQUET EM TODOS OS ATOS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO - COROLÁRIO DA FUNÇÃO DE FISCAL DA LEI - INTELIGÊNCIA DO ART. 67 DA LEP - NULIDADE CONFIGURADA - CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, PARA QUE O AGRAVADO AGUARDE EM LIBERDADE ATÉ A PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO, AGORA PRECEDIDA DA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL - AGRAVO PROVIDO.
1.
Na medida em que o ordenamento jurídico conferiu ao Ministério Público a função de fiscalizar a execução da pena e atuar nos incidentes do processo executivo, é imperiosa não apenas a sua intimação sobre todas as decisões proferidas em seu curso, mas que lhe seja oportunizado manifestar-se previamente em relação a qualquer matéria posta em debate. 2. Porque absoluta, independe de comprovação do efetivo prejuízo a declaração de nulidade do ato praticado no processo de execução penal sem a prévia oitiva do Ministério Público.
3. Considerando que o reeducando não concorreu para a decretação da nulidade da decisão agravada, bem como inexistem elementos desfavoráveis sobre sua conduta, neste período de liberdade, impõe-se conceder-lhe habeas corpus de ofício, nos termos do art. art. 654, § 2º, do CPP, para que possa aguardar em liberdade a nova decisão, agora precedida da necessária manifestação ministerial.

(N.U 0008078-25.2010.8.11.0042, GRACIEMA R. DE CARAVELLAS, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/02/2011,
Publicado
no DJE 09/03/2011) (grifos meus).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME CONCEDIDA SEM MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO NULA. DICÇÇÃO DOS ART. 67 E DO ART. 112, §2º, DA LEP. PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu a progressão de regime ao apenado, sem prévia manifestação ministerial e sem a realização de exame criminológico.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) preliminarmente, verificar se a ausência de manifestação anterior do Ministério Público acarreta a nulidade da decisão; e (
ii
) no mérito, avaliar a necessidade do exame criminológico para análise do requisito subjetivo em crimes de natureza grave, perpetrados contra criança e/ou adolescente, como sói ser o caso em exame.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 67 e do art. 112, §2º, da LEP, o Ministério Público deve manifestar-se previamente sobre a concessão de progressão de regime.

4. O Superior Tribunal de Justiça entende que a decisão que concede a progressão de regime sem a oitiva do Ministério Público é nula, pois inviabiliza o exercício de suas atribuições de fiscal da lei, especialmente em casos de crimes graves.

5. Por se tratar de nulidade para a qual o apenado em nada contribuiu, mantém-se provisoriamente a progressão de regime, evitando constrangimento ilegal de retroação a condição mais rigorosa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso ministerial provido para declarar nula a decisão que promoveu o reeducando ao regime semiaberto.

Tese de julgamento: "É nula a decisão que concede progressão de regime sem prévia manifestação do Ministério Público."

Dispositivos relevantes citados: LEP,
arts
. 67 e 112, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.574.532/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma. (N.U 1026585-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE
28/11/2024)
(grifos meus).

Com essas considerações, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo em execução manejado pelo MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL,
com providência de ofício
para declarar nula a decisão prolatada nos autos do Processo Executivo de Pena n.
0006479-27.2005.8.11.0042
(SEEU), que
progrediu de regime o reeducando
,
pendente o pagamento de multa
,
e sem a
oitiva
prévia do Ministério Público
.

Consigno que deixo de determinar o imediato retorno ao cumprimento da pena
em regime semiaberto
porque a despeito de se reconhecer a referida nulidade, constituiria constrangimento ilegal submeter o agravado
à
condição mais rigorosa do que aquela para a qual fora condicionado, sem que tenha contribuído para a nulidade ora reconhecida, de modo que
suspendo o cumprimento da referida pena
em regime semiaberto
até que seja prolatada nova decisão pelo juízo de origem, com a
manifestação
prévia
da Defesa e
do Ministério Público
quanto à pena de
m
ulta
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026